Tribunal: TJDFT
Processo: 0704779-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROPORCIONAIS À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. A parte autora ajuizou ação de alimentos buscando a condenação de seu genitor ao pagamento de 50% do salário mínimo. Para tanto, afirma que os gastos mensais giram em torno de R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais) e sua genitora não consegue suportar todos os custos. Os alimentos provisórios foram fixados em 39% do salário mínimo.
2. A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia julgou a demanda procedente em parte, condenando o genitor a pagar 36% do salário mínimo a título de alimentos. O alimentante apresentou recurso de apelação, requerendo a fixação dos alimentos em 22,73% do salário mínimo. Em suas razões, afirma que o valor fiado não se adequa às suas possibilidades, prejudicando o sustento de sua família.
3. A alimentanda apresentou contrarrazões à apelação e recurso adesivo no ID 102544146. Em síntese, defende que o alimentante possui condições de arcar com os alimentos fixados, já que possui ocupação formal e complementa o ordenado com outros trabalhos, pugnando pela majoração dos alimentos para 50% do salário mínimo.
4. Deixo de apreciar os documentos juntados em sede de apelação, pois não há indicativos de que se sejam fatos novos. É que a radiografia digital data de 09/06/2021 (ID 30453687, p. 5) e poderia ter sido incluída no processo para apreciação em sentença, que foi proferida em 23/07/2021. Nos termos da jurisprudência do STJ, incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado (art. 434, CPC). A exceção acontece quando, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (art. 435, CPC).
5. Quanto à proporcionalidade dos alimentos fixados e adequação ao binômio necessidade x possibilidade do alimentante, o juízo na origem enfrentou minuciosamente a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, mantendo-se dentro das balizas legais sobre o tema. Ademais, o Ministério Público também se manifestou pelo acerto da sentença.
6. Apelação e apelação adesiva conhecidas e não providas.